Tribunal: STJ
Processo: 0001665-49.2016.8.26.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994517 - SP (2025/0263954-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JAILSON DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM - SP137821
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RUBENS GIMENES
ADVOGADOS
: RICARDO ORDINE GENTIL NEGRÃO - SP207882
MARTINHO OTTO GERLACK NETO - SP165488
CRISTIANE ZANOTI JODAS GERLACK - SP169650
RAFAELA PONSONI - SP502573
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte recorrente deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (
e
A mera citação
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e
da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega
provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52494016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 81e10b70-9f23-4bb5-9252-8b9c6718e90f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, receberos embargos de
declaração como agravo regimental, ao qual negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52494016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 81e10b70-9f23-4bb5-9252-8b9c6718e90f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994517 - SP (2025/0263954-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JAILSON DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM - SP137821
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RUBENS GIMENES
ADVOGADOS
: RICARDO ORDINE GENTIL NEGRÃO - SP207882
MARTINHO OTTO GERLACK NETO - SP165488
CRISTIANE ZANOTI JODAS GERLACK - SP169650
RAFAELA PONSONI - SP502573
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte recorrente deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (
e
A mera citação
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e
da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega
provimento.
Documento eletrônico VDA52494255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:18
Código de Controle do Documento: 3acade18-0202-4e0c-997e-5d868e4bad92

RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por JAILSON DA SILVA contra
decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial manejado em
oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que
negou provimento ao apelo defensivo, mantendo sua condenação pelo crime de tortura.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão monocrática, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 947-954).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Recebo o presente recurso como agravo regimental, haja vista que "a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da
fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de
(EDcl nos
embargos de declaração em agravo regimental"
EAREsp n. 717.769/SC,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 24/2/2016,
DJe de
.
3/3/2016)
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: deficiência de fundamentação (
e
Súmula n. 284/STF)
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
Súmula n. 7/STJ.
o(s)
referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
Documento eletrônico VDA52494255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:18
Código de Controle do Documento: 3acade18-0202-4e0c-997e-5d868e4bad92

relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52494255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:18
Código de Controle do Documento: 3acade18-0202-4e0c-997e-5d868e4bad92

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0263954-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.994.517 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016654920168260274 16654920168260274 166549201682602744112016
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAILSON DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM - SP137821
AGRAVANTE
: RUBENS GIMENES
ADVOGADOS
: RICARDO ORDINE GENTIL NEGRÃO - SP207882
MARTINHO OTTO GERLACK NETO - SP165488
ADVOGADOS
: CRISTIANE ZANOTI JODAS GERLACK - SP169650
RAFAELA PONSONI - SP502573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Abuso de
Autoridade (Lei 4.898/1965)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JAILSON DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM - SP137821
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RUBENS GIMENES
ADVOGADOS
: RICARDO ORDINE GENTIL NEGRÃO - SP207882
MARTINHO OTTO GERLACK NETO - SP165488
ADVOGADOS
: CRISTIANE ZANOTI JODAS GERLACK - SP169650
RAFAELA PONSONI - SP502573
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como
agravo regimental, ao qual negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260555104=03801:254@
2025/0263954-2 - AREsp 2994517 Petição : 2025/0109006-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52451385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 19:41:44
Código de Controle do Documento: A67B4A27-C967-47F2-AE55-3EB02E93AD49